Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. O plano de saúde na modalidade ambulatorial prevê o atendimento apenas dos procedimentos previstos no art. 12, I, da Lei no 9.656/98.
3. O art. 2o da Resolução no 13 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), de 3/11/1998, prevê que o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
4. O c. STJ firmou entendimento quanto à legalidade da limitação da cobertura para os contratos de plano de saúde ambulatorial.
5. No caso concreto, em que pese constatada a situação de urgência, conforme demonstrado nos laudos médicos, mostra-se correta a r. decisão agravada que indeferiu a internação em UTI pleiteada, tendo em vista a contratação de plano de saúde apenas na modalidade ambulatorial, que não contempla o referido atendimento.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.